Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO No 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos do autor e condenou a ré ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, Código de Processo Civil. 1.1. Em suas razões, os apelantes pedem o provimento do recurso e a reforma da sentença para fixar a verba honorária por equidade, com espeque no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do Código de Processo Civil, porque o valor da condenação imposta à apelada é irrisório e não remunera o labor desempenhado no feito.
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade ou não de fixação dos honorários por equidade. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo no 1076, firmou a seguinte tese: “ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”. 2.2. No caso, não é possível fixar os honorários sucumbenciais por equidade. Isso porque, o proveito econômico obtido pelo autor não é inestimável tampouco irrisório, bem como o valor da causa não é muito baixo. 2.3. A sentença não merece ser reformada.
3. “Se o apelado não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1032831, unânime, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2017).
4. Recurso improvido.